Tribunal: TJDFT
Processo: 0736407-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. USO OFF LABEL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. DESNECESSIDADE. TEMA 793 DO STF. TEMA 106. REQUISITOS DEMONSTRADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. DECISÃO MANTIDA.
1. Somente as demandas que envolvam o fornecimento de medicação sem registro na ANVISA devem ser propostas em face da União (RE 855.178-SE - Tema 793).
2. Sobre a obrigatoriedade de distribuição de medicamentos não constantes na lista do Sistema Único de Saúde (SUS), o Superior Tribunal de Justiça, por meio do rito dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, definiu os requisitos para a concessão de medicamento não padronizados (Tema 106): “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na Anvisa, observados os usos autorizados pela agência”.
3. A prescrição off label (fora das indicações da bula) não legitima a recusa de fornecimento obrigatório, quando há relatório médico atesta maior eficácia do tratamento requerido, ainda que sua bula não mencione a hipótese clínica pela qual foi prescrito. Nessas hipóteses, deve-se observar evidências científicas da eficácia do medicamento, a ineficácia dos medicamentos já disponíveis pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e a opinião do médico que assiste o paciente.
4. No caso, além do autor ter comprovado o preenchimento dos requisitos para concessão de medicamentos não padronizado, há evidencias científicas que comprovam a eficácia do tratamento requerido. De acordo com nota técnica do NATJUS a demanda é justificada. Demonstrada a probabilidade de seu direito e perigo da demora do autor, a decisão que deferiu a tutela de urgência deve ser mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.